Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia na ação de alimentos não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade é relativa. Ainda que seja reconhecida a revelia, os argumentos do alimentante dependem de um lastro probatório mínimo apto a demonstrar a verossimilhança da narrativa.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Na fixação dos alimentos, deve-se ter em conta as condições sociais da pessoa que os recebe, sua idade e saúde física e mental, atentando-se para o fato de que a obrigação de sustentar o filho é de ambos os genitores.
4. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.